Tribunal: TJBA
Processo: 8078694-55.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão julgador: JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-09
Data de publicação: 2026-04-09

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8078694-55.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível AGRAVANTE: JOCELIA CONCEICAO ALMEIDA Advogado(s): JOAO PAULO CARDOSO MARTINS AGRAVADO: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. IRDR INSTAURADO PARA DISCUTIR LEGITIMIDADE ATIVA DE SERVIDOR NÃO FILIADO E MARCO TEMPORAL DO REAJUSTE DA URV. SOBRESTAMENTO DO FEITO NA ORIGEM. INDEFERIMENTO DA TUTELA DE URGÊNCIA EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. NECESSIDADE DE AGUARDAR FIXAÇÃO DAS TESES NO INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS. ART. 982, INC. I, DO CPC. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. É válida a decisão que determina o sobrestamento de cumprimento individual de sentença coletiva quando a matéria relativa à legitimidade ativa de servidor não filiado à entidade sindical e ao marco temporal do reajuste da URV é objeto de Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas (IRDR) já admitido e pendente de julgamento, nos termos do art. 982, inc. I, do Código de Processo Civil. 2. Ainda que existam precedentes dos Tribunais Superiores acerca da ampla legitimidade dos sindicatos, o IRDR instaurado por esta Corte visa a uniformização da interpretação interna, sendo prudente aguardar a fixação das teses antes do prosseguimento de feitos individuais. 3. A alegação de "decisão surpresa" não se configura em matéria de ordem pública, em que o juízo atua no controle de admissibilidade e regularidade da execução. 4. Não restam demonstrados os requisitos cumulativos do fumus boni iuris e do periculum in mora para a concessão da tutela de urgência em sede de cognição sumária, especialmente diante da finalidade de segurança jurídica e isonomia buscada pelo IRDR. Recurso conhecido e improvido, mantendo-se a decisão agravada por seus próprios fundamentos. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos do Agravo de Instrumento n.º 8078694-55.2025.8.05.0000, em que é agravante JOCELIA CONCEICAO ALMEIDA e agravado ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em conhecer do recurso e negar-lhe provimento, restando prejudicado o agravo interno, nos termos do voto da Relatora. Sala das Sessões, de de 2026. PRESIDENTE Desa. Joanice Maria Guimarães de Jesus RELATORA PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA JG25